Tribunal: TJDFT
Processo: 0766998-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO EM PARTE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DE AGRAVANTE. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6 UM SEXTO). PLEITO DE CONCESSÃO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. DIMINUIÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O quantum de aumento da pena em razão de incidência de circunstância agravante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante.
2. Inviável a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, em face do não atendimento dos requisitos do artigo 77 do Código Penal, visto se tratar de réu reincidente.
3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. No caso em análise, o valor fixado mostra-se desproporcional, mormente considerando a extensão do dano e as condições econômicas do réu e da ofendida.
4. Consoante preceitua o enunciado da Súmula no 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 147 do Código Penal (ameaça), na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (contexto de violência doméstica), reduzir o quantum de aumento na segunda fase da dosimetria, diminuindo a pena de 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto, bem como reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais).